Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704467-91.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFAL (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA). LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. I – É cabível o mandado de segurança para afastar os efeitos concretos que os atos normativos irradiam na esfera jurídica do impetrante. II – A nova redação do art. 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, inserida pela emenda constitucional n. 87/2015, não criou nova hipótese de incidência tributária do ICMS, mas apenas alterou, o para os casos de consumidor final não contribuinte, a alíquota, determinando a aplicação da interestadual, e a repartição das receitas. III – A cobrança da diferença entre as alíquotas estadual e interestadual prescinde da edição de nova lei complementar, eis que não houve alteração de quaisquer dos elementos para os quais são exigidos essa espécie normativa. IV – Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, aduzindo a necessidade material e formal de Lei Complementar para a veiculação de normas gerais relativas ao exercício de competência tributária, bem assim, que a exigência do DIFAL não poderia ser instituída por meio de convênio tributário. Colaciona precedentes do STF que entende favoráveis à sua tese. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por outro lado, o recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, merece prosseguir. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030